Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDO AFASTAMENTO. TESE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regularidade da citação é matéria de ordem pública e, nesse espectro, verificada a irregularidade da citação realizada por edital, após a Curadoria Especial ter apontado, ainda que de forma equivocada, que faltavam endereços a serem diligenciados, outra medida não se pode esperar do juízo senão declarar a nulidade da citação ficta.
2. Nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC, as nulidades que o juiz deva decretar de ofício não estão contempladas na regra geral da nulidade dos atos.
3. O processo de execução não foi extinto pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, apenas retrocedeu ao momento da citação, e, nessa perspectiva, não se vislumbra sucumbência da parte autora a autorizar a fixação de verba honorária em seu desfavor.
4. Recurso parcialmente provido.